Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-45.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002325-45.2024.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE VALOR CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta por concessionária de energia elétrica, reformando a sentença para julgar improcedente a ação e invertendo o ônus
da
sucumbência, mantendo, contudo, o percentual dos honorários fixado na sentença, anteriormente calculados sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da improcedência do pedido inicial, é cabível a manutenção da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação ou se, na ausência desta, deve ser adotado o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão incorreu em erro material ao manter como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação, inexistente após a improcedência da demanda.

4. Conforme o art. 85, § 2o, do CPC, não sendo possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento, vedando a fixação de honorários sobre valor inexistente de condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que os honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“
1. Em caso de improcedência da pretensão inicial, os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa, por inex
istência de valor condenatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no AREsp 2650465/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma,
DJe
3.12.2024; STJ,
AgInt
no AREsp 1.463.564/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma,
DJe
31.8.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu provimento ao recurso de apelação
interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
,
reformando a sentença recorrida,
julgando improcedente

a pretensão deduzida na inicial, invertendo o ônus de sucumbência em favor da Apelante, mantido o percentual fixado na origem
(ID. 282041886)
.

A parte Embargante sustenta que, embora o acórdão tenha reformado a sentença de procedência para julgar improcedente o pedido inicial, mantendo o percentual de honorários fixado na origem, não houve a devida adequação da base de cálculo
(ID. 282890876)
.

Aduz que, na sentença original, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No entanto, com a improcedência da ação e, por conseguinte, a ausência de condenação, inexiste valor condenatório a ser utilizado como parâmetro.

Diante disso, defende que, uma vez afastada a condenação em razão do provimento do recurso, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no valor da causa, e não sobre um valor condenatório inexistente
,
medida
que
evitaria dúvidas na fase de cumprimento de sentença e conferiria maior segurança jurídica à decisão.

Assim, requer o acolhimento dos
Embargos de D
eclaração para que o dispositivo do acórdão seja retificado, a fim de constar expressamente que os honorários de sucumbência deverão ser calculados com base no valor da causa, nos termos da legislação aplicável.

Em contrarrazões, o Embargado pugnou pela rejeição dos presentes embargos
(ID.
284302861
).

Recurso tempestivo (ID.
282949443
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado
,
o E
mbargante aponta a existência de
erro material
no acórdão quanto ao critério correto para a fixação da verba honorária, uma vez que com a inversão do ônus
de
sucumbência, não há como manter o valor da condenação como base de cálculo dos honorários.

De fato, constou do d
ispositivo do acórdão embargado
:

“
[...]

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas pelas partes e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para o fim de reformar a sentença vergastada,
JULGANDO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos,
invertendo, por corolário logico, o ônus de sucumbência em favor da Apelante, mantido o percentual fixado na origem
.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
[...]
”

(I
D.

282041886
).

Nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir
erro material
, assim entendido aquele equívoco objetivo e manifesto na decisão judicial, que não demanda reanálise do mérito, mas apenas a adequada expressão do julgamento proferido.

No caso concreto,
assiste razão ao Embargante
, uma vez que o acórdão,
ao julgar improcedentes os pedidos iniciais
e
inverter os ônus
de

sucumbência
,
deixou de considerar
que,
diante da improcedência da demanda
,
inexiste condenação que possa servir de base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Com efeito, conforme destacado nos autos, a sentença de primeiro grau havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, com a reforma do julgado pelo acórdão embargado, que julgou improcedente a demanda, não subsiste valor de condenação, tornando inaplicável tal base de cálculo.

O
art.
85, §

2o, do
CPC
, dispõe expressamente que, não havendo condenação ou sendo impossível mensurá-la, os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor atualizado da causa
, nos seguintes termos
:

“
§ 2o Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Trata-se de entendimento consolidado inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que orienta no sentido de que, em hipóteses de improcedência do pedido, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor atribuído à causa, por ser o parâmetro objetivo disponível. Veja-se:

“[...]
Uma vez que a ação ordinária foi julgada improcedente
,
é inviável determinar a base de cálculo dos honorários
,
sendo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido
.
Por outro lado
,
o valor da causa apresentada está definido
.
Dessa forma
,
a decisão monocrática deve ser mantida
,
pois determinou que o valor da causa atualizado é a base de cálculo dos honorários
(
AgInt
no AREsp n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,
DJe
de 31/8/2022). Súmula n. 83/STJ” (STJ,
AgInt
no AREsp 2650465/DF,
3a
Turma,
Rel. Min.
Humberto Martins,
Dje
3/12/2024
) (
g.n
.
)

Dessa forma, consta
to
que o acórdão embargado incorreu em erro material (art. 1.022, III, CPC) ao manter como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação, inexistente após a improcedência do pedido inicial. Sendo assim,
impõe-se a adequação do julgado para que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor atualizado da causa
.

Diante do exposto,
ACOLHO

os
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com efeitos modificativos, para, corrigindo o erro apontado,
fixar
que os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados
em 10% (dez por cento)
incidam
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art.
85, §

2o, do
CPC
, mantidos os demais termos do julgado
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025